Tribunal: TJPA
Processo: 0802599-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802599-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ARNOU LUCAS DE ABREU

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL
. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO DESDE 2016. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que o habeas corpus preventivo é utilizado nos casos em que ainda não houve privação de liberdade, mas ela está sob ameaça concreta e iminente por conta de algum ato anterior. Ele é também chamado de “salvo conduto” e impede que um ato ilegal se concretize.

2. A custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

3. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Ordem conhecida e, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 16 do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,16 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor do paciente
J. A. L. DE A.
, contra ato do Douto Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/Pa, nos autos do processo nº

0001907-81.2014.8.14.0057.

Consta da impetração, que supostamente o paciente teria praticado o crime de Estupro de Vulnerável, caracterizado no art. 217-A do Código Penal, contra a suposta vítima M. E. B. N..

Aduz, que em razão do paciente não ter conhecimento de que havia uma ação penal em andamento, acabou não tendo sido localizado para ser citado. Diante disso, o ilustre Magistrado decretou a prisão preventiva do paciente (ID 57022020). Sendo assim, o paciente encontra-se na ameaça de ser preso em virtude da decisão proferida em 08 e julho de 2015, que decretou a sua prisão preventiva por suposta transgressão ao preceito contido no art. 217-A do Código Penal Brasileiro.

Afirma que o ilustre Magistrado decretou a prisão preventiva do ora paciente sob o fundamento de que estariam presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. Alegou também que a custódia cautelar seria necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não foi localizado para ser devidamente citado.

Assevera que o ora paciente possui todos os requisitos necessários para responder a todos os atos do processo em liberdade, dispensando a necessidade da prisão cautelar.

Dessa maneira, requer que seja concedida a liminar e, consequentemente, expedido o salvo conduto evitando a concretização da ameaça ao direito de ir e vir do paciente. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

Na data de 26/02/2024, indeferi a liminar, solicitei informações a autoridade coatora e após, ao Ministério Público para manifestação.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo em 04/03/2024, que esclareceu:

“(...)
Em 19/05/2014, a autoridade policial deste município indiciou J. A. L. DE A. pela suposta prática do crime descrito no artigo 217-A do Código Penal, representando por sua prisão preventiva, tendo o Ministério Público, em 18/08/2014, oferecido denúncia em desfavor do ora paciente por ter, em tese, praticado o crime previsto no artigo acima mencionado.

No dia 04/09/2014, o órgão jurisdicional desta Comarca recebeu a denúncia e determinou a citação J. A. L. DE A.. Contudo, este não foi encontrado, motivo pelo qual o órgão ministerial forneceu novo endereço e requereu a renovação da diligência citatória.

Por não ter sido encontrado e estando em local incerto e não sabido, foi determinada a citação do acusado/paciente por edital, conforme requerido pelo Ministério Público.

Não tendo o acusado/paciente comparecido nem tampouco constituído advogado, foi determinada a suspensão do processo, firme no artigo 366 do CPP, ocasião em que o juízo ratificou os termos da decisão exarada nos autos do pedido de prisão preventiva nº 0001906- 96.2014.814.0057 que decretou a prisão preventiva do ora paciente.

Consigne-se que a decisão que decretou a prisão preventiva de J. A. L. DE A. foi prolatada em 08/07/2015 por entender comprovada a materialidade delitiva, bem como a autoria através do Relatório Social constante nos autos e as testemunhas ouvidas no procedimento administrativo investigativo, especialmente a palavra da vítima que reconheceu o acusado/paciente como sendo o autor do crime. Ademais, o fundamento repouso na aplicação da lei penal, já que o acusado/paciente se evadiu do distrito da culpa logo após ter tomado conhecimento que estava sob investigação.

Em 27/10/2020, em decisão prolatada pelo órgão jurisdicional desta comarca, foi determinada a suspensão do feito e do prazo prescricional, regularizando o andamento processual no sistema LIBRA, sendo o processo digitalizado em 07/04/2022. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo NÃO-CONHECIMENTO do presente WRIT, impetrado em prol de J. A. L. de A..

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da decretação da prisão preventiva.

Assim, pleiteia a revogação da medida extrema e afirma possuir predicados subjetivos favoráveis.

Não assiste razão a defesa.

Depreende-se dos autos que há decreto de prisão em desfavor do paciente ainda não cumprido, com isso, requer a concessão do habeas corpus preventivo.

Contudo observei que a medida extrema em desfavor do paciente, ainda não foi cumprida, tendo em vista que o requerente permanece, até o presente momento, em local incerto e não sabido.

In casu
, o causado teria supostamente cometido o crime previsto no
art. 217-A, do CPB
em desfavor de M. E. B. N., aproveitando-se de um momento de descuido de familiares da vítima e estando com ela sozinho dentro da residência de seu tio, teria arrastado a vítima para o quarto e lá concretizado ato sexual coito-vagina. Após concluir o ato sexual, o paciente teria, ainda, ameaçado a vítima e oferecido dinheiro para que a criança não contasse sobre o ocorrido.

É cediço que o habeas corpus preventivo é utilizado nos casos em que ainda não houve privação de liberdade, mas ela está sob ameaça concreta e iminente por conta de algum ato anterior. Ele é também chamado de “salvo conduto” e impede que um ato ilegal se concretize.

Ocorre que não vislumbro ilegalidade no mandado de prisão decretado pelo Magistrado
a quo
. Explico:

Do decreto preventivo, observo que Magistrado
a quo
fundamentou adequadamente a necessidade da segregação cautelar do paciente, ancorado nos requisitos do art. 312, do CPP:

Colaciono:

“(...) Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva resta constatada através do Relatório Social de fls.17/19 do procedimento policial apenso, bem como que os depoimentos testemunhais colhidos perante a autoridade policial são bastantes a comprovar indícios de autoria.

Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória, possui natureza cautelar, exigindo, para sua decretação, a presença dos requisitos do fumus commissi delicti e periculum libertatis.

No caso em apreço, os depoimentos colhidos pela autoridade policial, em especial, o depoimento da vítima, que reconhece o representado como sendo o autor do crime, apontam para o envolvimento do autuado no delito em questão, além de estar caracterizada a materialidade delitiva, estando presentes, portanto, as circunstâncias justificadoras da decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumas commissi delicti.

Sabe-se que o delito de estupro geralmente é perpetrado às escondidas, sem qualquer vigilância, longe dos olhos da família e da sociedade, justamente pelo alto grau de reprovabilidade da conduta, levando a grande comoção e revolta no meio social em que ocorre.

Por outro lado, o modus operandi do agente revela uma personalidade perigosa, capaz de se aproveitar da fragilidade de uma criança para satisfazer os seus instintos mais bestiais.

Neste diapasão, no tocante ao requisito do periculum libertatis, verifico que a suposta prática do crime e o modo como e delito foi possivelmente cometido, indicam a necessidade de se garantir a ordem pública.

Evidenciada está, também, a necessidade de decretação da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, pois o denunciado evadiu-se do distrito da culpa logo após ter tomado conhecimento de que estava sob investigação, permanecendo com paradeiro ignorado, caracterizando patente ânimo em prejudicar a instrução criminal e não se submeter à aplicação da lei penal.

Neste momento, a prisão se torna necessária e imprescindível para assegurar o curso da instrução criminal dos autos da denúncia ajuizada pelo membro do Parquet, relacionada aos fatos ora relatados (n°0001907-81.2014.814.0057), recebida em 04.09.2014, a fim de se evitar que o representado possa, utilizando de ameaças ou qualquer outro meio escuso, vir a prejudicar a formação da prova testemunhal.

Ademais, nenhuma outra medida cautelar se monstra aplicável à espécie do crime em apuração (art.319 do CPP), pois o delito descrito no art.217-A do CPB, apresenta pena mínima de 08 (oito) anos de reclusão, portanto de grau elevado, o que recomenda o decreto de segregação preventiva.

Por todo exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional J. A. L. DE A. vulgo "MACARRÃO", preambularmente qualificado, o que faço com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, pois presentes os requisitos específicos relativos à necessidade de garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. (...)”.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Ora, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que
a decretação da prisão mostra-se necessária, ante a periculosidade concreta do paciente e a gravidade do fato a ele imputado, tendo o juízo motivado sua decisão em elementos concretos.

In casu
, conforme informado pelo Magistrado
a quo
, o paciente teria supostamente cometido o crime de estupro de vulnerável contra uma criança, na residência de familiares desta, arrastando-a para o quarto e cometendo o ato sexual coito-vagina.

Consta ainda que o acusado não foi encontrado em seu endereço residencial, nem tampouco atendeu ao edital de citação, permanecendo na condição de foragido desde o ano de 2016, o que ensejou, inclusive, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Outrossim, os fatos por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Nessa senda, conclui-se que o encarceramento cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, daí não se pode falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/04/2024